Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. DOLO DE MATAR. COMPROVAÇÃO NA PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CONFISSÃO E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - Comprovado nos autos, por prova firme, que o réu desferiu disparos em direção à vítima, com a intenção de matar, a fim de subtrair seu veículo, não ocorrendo o resultado morte apenas porque os três primeiros disparos não a atingiram e no quarto e último a arma falhou, está configurado o delito de latrocínio tentado, mostrando-se equivocada a sentença que desclassificou a conduta assim narrada na denúncia para tentativa de roubo.

II - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

IV - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.

V - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.

VI - Ainda que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, incabível na segunda fase da dosimetria a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ. Precedente do STF - Repercussão Geral, RE no 597270 RG-QO/RS.

VII - A jurisprudência entende que havendo a prática de roubo e latrocínio, deve ser aplicado o concurso material ou formal impróprio, considerando que os delitos sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. O roubo ofende o patrimônio, enquanto o latrocínio tem por bem jurídico a vida, além do patrimônio.

VIII - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público e desprovido o da Defesa.